Tribunal: TJDFT
Processo: 0716810-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716810-62.2022.8.07.0003 RECORRENTE: THALLYSSON RENALD AZEVEDO DA SILVA RECORRIDOS: BANCO VOTORANTIM S.A., LAIS GRAZIELA RESENDE 44372145870, PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO. AVARIAS. AUSÊNCIA DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS. SELIC. 1. Em ação de indenização por perdas e danos decorrentes de restituição de veículo apreendido com avarias e falta de peças, a relação estabelecida entre as partes se submete às regras consumeristas, pois os réus são fornecedores dos serviços de financiamento bancário e responsáveis pela custódia dos veículos apreendidos, figurando o autor como destinatário final dos serviços, de maneira que há o perfeito enquadramento das partes nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. 2. De acordo com o artigo 629 do Código Civil, o depositário é obrigado a ter, na guarda da coisa, o cuidado e a diligência que teria se a coisa lhe pertencesse. 3. No caso concreto, restou demonstrada falha na prestação dos serviços de custódia do veículo depositado, uma vez que o bem foi apreendido em um determinado estado e devolvido sem algumas peças e com outros itens danificados, de maneira que o autor suportou prejuízos materiais. 4. Os prepostos do depositário não podem transitar com o automóvel apreendido sem autorização do devedor, sobretudo se o bem foi guinchado no momento da apreensão, de maneira que deveria apenas ter sido levado a depósito pelo caminhão-guincho e lá permanecido até a restituição ao autor, o que não ocorreu. 5. Afora o dissabor naturalmente experimentado pelo autor ao verificar que seu veículo foi restituído com algumas peças trocadas e outras avariadas, não restou comprovado dano efetivo aos seus direitos de personalidade, inexistindo prova de que ele sofreu constrangimento, abalo psíquico ou mácula em sua honra e bom nome, devendo ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais. 6. Não são devidos lucros cessantes por supostos prejuízos decorrentes de dias parados se o autor sequer comprova que exerce a profissão de motorista por aplicativo, apresentando, ao contrário, contracheque de que exerce cargo na Aeronáutica. 7. Em se tratando de ação de indenização por responsabilidade civil, a fixação dos juros pela SELIC obedece ao entendimento pacificado do STJ, no sentido de que os juros previstos no artigo 406 do CC são a SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, por já estar embutida. 8. Havendo condenação, os honorários devem ser estabelecidos sobre essa base de cálculo, que é o primeiro parâmetro do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC, não havendo que se falar em arbitramento por apreciação equitativa. 9. Fixados os honorários no menor percentual previsto na lei processual civil (10%), não cabe minoração. 10. Apelo do autor conhecido e desprovido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 402, 403, 404, 389 e 927, todos do Código Civil, 6o, inciso VI, 14 e 18, todos do CDC, 17, 371, 442, 489, § 1o, todos do CPC, bem como aos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, ambos da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou cada um dos dispositivos legais invocados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 402, 403, 404, 389 e 927, todos do Código Civil, 6o, inciso VI, 14 e 18, todos do CDC, 17, 371, 442, 489 § 1o, todos do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixa de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). No que se refere à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030